Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019575-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 31.460.071/0001-09 (AGRAVANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019575-28.2022.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO
-
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C.C TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR DE URGÊNCIA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO E POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – ARRESTO DE BENS COMO MEDIDA APTA A BUSCAR A SATISFAÇÃO DA DIVIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A demonstração da pactuação e da frustração da obrigação, bem assim, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade da frustração da Execução, autorizam o deferimento do arresto de bens.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019575-28.2022.8.11.0000

Agravo nº 1019575-28.2022.811.0000

Agravante:
Managro Comércio e Exportação de cereais Ltda.

Agravado:
Juliano Hasse

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelos requerentes
Managro Comércio e Exportação de cereais Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
.

AÇÃO:
Execução para Entrega de Coisa Incerta c.c Tutela Provisória Cautelar de Urgência mediante Arresto nº 1005844-24.2022.8.11.0045
, proposta por
Managro Comércio e Exportação de cereais Ltda.
, aqui agravante, em face de
Juliano Hasse
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu
o pedido de tutela de urgência de cautelar de arresto dos bens do executado agravado
.

Informa ter proposto
Execução para Entrega de Coisa Incerta c.c Tutela Provisória Cautelar de Urgência mediante Arresto nº 1005844-24.2022.8.11.0045
em face de
Juliano Hasse
, em razão do inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Milho nº 003/2019, que totaliza a quantia de 15.600 (quinze mil e seiscentas) sacas de milho (principal e multa).

Informa ainda, ter postulado, em sede de tutela cautelar, o arresto de todos os bens imóveis ou móveis em nome do executado agravado, bem como de ativos financeiros, face ao claro estado de insolvência e pelo fato do executado agravado ter em seu desfavor execuções milionárias e descumprir acordos judiciais, cujos fundamentos bem demonstram a possibilidade de manter-se inadimplente perante os contratos que firmou.

Após discorrer sobre o instituto da tutela provisória cautelar de urgência e seus requisitos e de arguir que o executado está em perigo de insolvência, sustenta ter demonstrado que o executado não tem condições de adimplir o contrato firmado, seja porque dilapidou seu patrimônio, seja porque incorre em clara insolvência.

Relata que somente em 2022 o executado teve em seu desfavor Execuções que alcançam R$18.377.189,03, fato que diz demonstrar nitidamente seu claro estado de insolvência.

Também afirma que o executado agravado tinha patrimônio no total de 04 imóveis, sendo 03 rurais e 01 urbano, que já estão dilapidados, porquanto gravados com ônus, penhoras, averbações de várias execuções que somam R$10.000.000,00, sem contar os gravames de alienações fiduciárias que deram origem a dívidas no valor de R$16.725.859,84. Que também tem o executado diversos apontamentos de protestos.

Cita como prova da situação financeira negativa do executado a ação nº 1007466-75.2021.8.11.0045 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, onde o executado agravado é devedor da quantia de R$ 3.159.109,19 e que, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte na entrega do produto perseguido, o que argui demonstrar a exata necessidade da medida liminar suscitada.

Argumenta que o executado tem, inclusive, se furtado de receber citações nas ações de números 1002319-34.2022.8.11.0045, 1002180.82.2022.811.0045,1002045- 70.2022.8.11.0045, e 1000898-09.2022.8.11.0045.

Também alega que faz prova do caráter de devedor contumaz do executado, o fato de ter em seu desfavor 07 Execuções na data da assinatura do contrato objeto desta lide, ou seja, em 02.4.2019.

Após discorrer sobre a fumaça do bom direito e o perigo de demora do seu pleito, pugna pela concessão de efeito ativo, a fim de obter o deferimento do arresto cautelar de todos os bens imóveis ou móveis em nome do agravado, bem como, dos ativos financeiros encontrados via pesquisa Sisbajud até o limite do crédito informado, nomeando a agravante como fiel depositária. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Sem contraminuta (certidão, id. 150532162).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019575-28.2022.8.11.0000

Agravo nº 1019575-28.2022.811.0000

Agravante:
Managro Comércio e Exportação de cereais Ltda.

Agravado:
Juliano Hasse

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne do Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que na
Execução para Entrega de Coisa Incerta c.c Tutela Provisória Cautelar de Urgência mediante Arresto
proposta por
Managro Comércio e Exportação de cereais Ltda.
, aqui agravante, em face de
Juliano Hasse
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência de cautelar de arresto dos bens do executado agravado
.

Cuida-se, na origem, de
Execução para entrega de coisa incerta c/ tutela de urgência proposta por
Managro Comércio e Exportação de Cereais Ltda
em face de
Juliano Hasse
, lastreada em contrato de compra e venda de milho nº 003/2019 firmado em 02.4.2019, que a exequente aqui recorrente alegou, em síntese, ser credora do executado na quantia total de 720.000 kg de milho em grãos, equivalentes a 12.000 sacas tipo exportação que deveriam ser entregues até a data de 30/07/2019
em nome da exequente perante a empresa
FS Agrosolutions
, sediada no Município de Lucas do Rio Verde
.

A exequente, aqui recorrente, ainda alegou que as partes pactuaram o preço da saca por R$18,00, o que totalizou o montante R$216.000,00, que foram depositados antecipadamente na conta bancária do executado nas datas de 08/04/2019 e 18/04/2019, consoante comprovantes acostados aos autos e como não lhe foi entregue o produto não teve outra forma senão propor a Execução e formular pedido de tutela de urgência, a fim de arrestar e remoção de bens do executado.

O pedido de arresto foi indeferido e é objeto deste Agravo.

Em que pese a conclusão da decisão impugnada, de não ter restado demonstrado a ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tem-se que a exequente logrou demonstrar a precariedade da situação do exequente, bem assim, a possibilidade de frustração da Execução.

A exequente, aqui recorrente informou e comprovou a existência da contratação e a frustação, bem assim, a precariedade da situação do exequente que já responde várias outras Execuções.

Relatou a exequente agravante que somente em 2022 o executado teve em seu desfavor Execuções que alcançam R$18.377.189,03. Também afirmou que o executado agravado tinha patrimônio no total de 04 imóveis, sendo 03 rurais e 01 urbano, que já estão dilapidados, porquanto gravados com ônus, penhoras, averbações de várias execuções que somam R$10.000.000,00, sem contar os gravames de alienações fiduciárias que deram origem a dívidas no valor de R$16.725.859,84. Que também tem o executado diversos apontamentos de protestos.

Citou como prova da situação financeira negativa do executado a ação nº 1007466-75.2021.8.11.0045 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, onde o executado agravado é devedor da quantia de R$ 3.159.109,19 e que, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte na entrega do produto perseguido, o que argui demonstrar a exata necessidade da medida liminar suscitada.

Argumentou que o executado tem, inclusive, se furtado de receber citações nas ações de números 1002319-34.2022.8.11.0045, 1002180.82.2022.811.0045,1002045- 70.2022.8.11.0045, e 1000898-09.2022.8.11.0045.

Neste contexto, em que o agravado frustrou a pactuação e ainda tem contra si várias ações que cobram valores consideráveis, bem como que os imóveis de sua propriedade já estão inclusive gravados, é circunstância que permite deferir a medida postulada, ou seja, o arresto de bens.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE SOJA – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.”

(N.U 1006076-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de deferir o aresto de bens do executado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022